Tribunal: TJDFT
Processo: 0025486-37.2013.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.

I – A pretensão executória (cumprimento de sentença) fundada em reparação civil por danos decorrentes de inadimplemento contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC.

II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.

III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito.

IV- Contado o prazo de 10 anos da data do fim da suspensão do processo, a prescrição intercorrente ainda não se consumou. Sentença anulada.

V – Apelação provida.